Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DESPACHO Comprove a agravante o deferimento do benefício da gratuidade judiciária na origem a justificar a ausência de recolhimento das custas recursais, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator